Tribunal: TJDFT
Processo: 0735294-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735294-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSMAR VALENTE ORNELAS FILHO AGRAVADO: ALVORADA SC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS D E S P A C H O Considerando que o acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 0729752-67.2024.8.07.0000 cassou a decisão ora agravada, intime-se a parte ora agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável perda superveniente do objeto do recurso e, consequentemente, do interesse recursal. Brasília, 4 de abril de 2025 15:28:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador